Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001398-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERREIRA MAMEDE - CPF: 024.034.481-25 (RECORRENTE), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Dadas as peculiaridades do caso em julgamento, muito bem especificadas pelo e. Relator, a fim de guardar relação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. DURAÇÃO DOBRADA DO TEMPO DO VOO PARA QUATORZE HORAS. DIFERENÇA DE SETE HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DURAÇÃO DE TEMPO DO VOO. REFLEXOS EM VIAGEM SUBSEQUENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, motivo por que atende o ônus da dialeticidade.

2.

A Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12, determina que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”; providência essa não observada na hipótese dos autos.

3.

A alteração unilateral do voo, sem a antecedência mínima necessária, com repercussões desde a duração de voo, atraso para a chegada no destino final e em viagem subsequente, são circunstâncias com potencial para configurar a reparação por danos morais.

4.

No caso concreto, a companhia aérea comunicou a alteração do voo com menos de 24 horas de antecedência, em clara violação à legislação setorial.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial em desfavor da empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

A parte recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré em danos morais, no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo em dois trechos adquiridos, tendo a alteração unilateral de voo sem a devida notificação no prazo da legislação setorial.

Contrarrazões ofertadas, preliminar, pela violação ao ônus da dialeticidade recursal; no mérito, a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001398-42.2024.8.11.0001

Polo Ativo

VICTOR HUGO FERREIRA MAMEDE

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

Não há que se falar em violação ao ônus da dialeticidade recursal se o recurso estiver adequadamente motivado em relação às razões da sentença que se pretende modificar, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a imputada falha na prestação do serviço de transporte aéreo e o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Aduz a autora que adquiriu passagem aérea da empresa requerida para o trecho: Fernando de Noronha/PE – Recife/PE – Viracopos/SP – Cuiabá/MT, no dia 30.11.23 com previsão de saída às 11h25min e chegada em Cuiabá às 18h15min. Porém houve alteração no seu voo, sendo o autor realocado em um voo com chegada em Cuiabá somente às 01h00min do dia 01.12.23, o que fez com que a autora chegasse ao seu destino com atraso de 07 horas.

Informa que, tinha uma viagem marcada para o dia 01.12.2023 com a requerida, para um casamento, com saída programada para as 08h20min de Cuiabá com destino a Porto Seguro/BA.

Alega ainda que, no retorno de Fernando de Noronha, no aeroporto de Campinas foi impedido de embarcara em razão da prática do overbooking, motivo pelo qual optou em não retornar para Cuiabá e ir direto de Campinas para Porto Seguro.

A reclamada, por seu turno, informa que o autor foi comunicado da alteração do voo, porém, o passageiro não compareceu ao embarque, ou seja, no termo técnico, consta com o status de “No Show”: , pugnando ao final pela improcedência da ação.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

Pois bem, não obstante as alegações desenvolvidas na petição inicial, é certo que o Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, vale dizer, apresentar os elementos probatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, caberia a ele apresentar o cartão de embarque do voo original e do voo em que foi realocado; apresentar ainda o horário efetivo que chegou no destino, especialmente a data, de modo a demonstrar a ausência de prestação de assistência material ou qualquer outra falha a ponto de gerar o dever indenizável, o que não aconteceu, vindo a corroborar a alegação da reclamada de ocorrência de 'no-show'.

Registra-se que o autor apresentou impugnação sem rebater diretamente as alegações da reclamada, portanto,
sem o bilhete (ou outra prova) comprovando o horário de saída e de chegada ao destino, não há como identificar o nexo de causalidade com a suposta alteração unilateral do voo (dano) para configurar a responsabilidade da reclamada.

Registra-se que a inversão do ônus da prova não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado. Assim, entendo que não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral que alega ter suportado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se a improcedência do pedido inicial.”

Em suma, o caso trata de dois trechos adquiridos pela parte autora, ora recorrente, para viagens independentes, conforme petição inicial: 1. Fernando de Noronha (PE) – Cuiabá (MT), em lua de mel, no dia 30/11/2023, com saída às 11h25 e chegada às 18h15; 2. Cuiabá (MT) – Porto Seguro (BA), para comparecer a casamento na condição de padrinho, no dia 01/12/2023, saída às 08h20 e chegada às 15h30.

No primeiro trecho, narra que, no dia 29/11/2023, recebeu e-mail da companhia aérea alterando o voo, cujo trajeto foi alterado em 7 (sete) horas de atraso, com chegada ao destino às 01h do dia 01/12/2023. Ressalta que essa alteração repercutiu diretamente no segundo trecho, pois era responsável em levar as lembranças que seriam entregues no casamento, dentre outras providências.

Ainda, discorre as intercorrências ocorridas quando chegou ao aeroporto de Fernando de Noronha, não pode utilizar a poltrona por ela adquirida, por estar o avião com capacidade lotada, e, em Campinas, passou por vários problemas, sendo que, “
depois de horas ao telefone e sem lugar no voo, o Requerente ficou na cidade de Campinas, uma vez que não conseguiria retornar para Cuiabá e embarcar no dia seguinte. Logo, ‘optou’ por ficar em Campinas e ir direto para Porto Seguro
”.

Afirma que a situação repercutiu em dano moral com ênfase em:

• Notificação de alteração recebida na véspera do

voo;

• Duração original do voo: 7 horas;

• Nova duração estimada do voo: 14 horas;

• Atraso no horário de chegada ao destino: 7 horas;

• Não entrega dos presentes na data aprazada;

• Compra de nova roupa e sapato para a ocasião

(casamento) em uma cidade que não conhecia;

• Gastos não previstos anteriormente;

Vinga a irresignação recursal.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Não obstante o entendimento aplicado na origem, quanto à ausência de prova do fato constitutivo, é incontroverso que houve a alteração unilateral do voo adquirido – trecho Fernando de Noronha (PE) – Cuiabá (MT), enquanto a notificação ao passageiro ocorreu sem observar a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

Em sede de contestação, a empresa confirma a alteração por motivo de readequação da malha aérea, e afirma que foi feita a prévia comunicação, com alertas via e-mail, o que até mesmo coaduna com a alegação inicial. O fato é que não desconstitui o prazo que deveria ter cumprido (72h), uma vez que a prova constante com a inicial indica o alerta no dia anterior ao voo, e corrobora com as informações do seu sistema interno (29/11/2023):

Id. 221477176 (contestação)

Id. 221477160 (inicial)

As companhias aéreas podem realizar alteração de voos, no entanto, qualquer que seja a natureza, deverá ser feita, com no mínimo, 72 horas de antecedência, do voo originalmente contratado. Ou seja, deve ocorrer de forma clara, tempestiva e direta, a fim de permitir que o passageiro possa se reorganizar e adotar as providências necessárias para sua viagem,
o que não ocorreu no caso em exame
.

Por esses contornos, a suposta notificação regular do consumidor não está ilustrada pelas provas.

Inclusive, diante das alegações iniciais, a prova é mimetizada em fato negativo, e, nessa formatação, de incumbência da ré/recorrente. Importa enfatizar que o e-mail juntado pela parte recorrente e não impugnado especificamente atrai a aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, sobretudo porque não estão em contradição com a defesa [
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
].

Na mesma direção, a ausência de prova de qualquer assistência material ou mesmo outras medidas para amainar os prejuízos, como também sobre o assento adquirido e os motivos de viagem com duração de 14 (quatorze) horas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

No campo dos danos morais, as circunstâncias extrapolam as raias do tolerável e possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, injustamente imposto ao consumidor, que culminou em uma diferença de 07 (sete) horas do horário originalmente contratado e a ausência de assistência. Além disso, não houve justificativa para o trecho em tempo superior ao contratado.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificativa nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada da alteração acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Sob esse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 20 HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do voo da parte autora, de forma unilateral, sem a comprovação da comunicação prévia, causou transtornos que ultrapassa o aborrecimento, vez que houve um atraso de mais de 20 horas para a chegada ao destino final, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

A Resolução de no. 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, contudo, a demandada juntou prints de tela para comprovar a notificação prévia por e-mail.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a ciência da autora quanto a alteração do voo, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser arbitrado no caso concreto, em razão da reforma da sentença.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e, como nos autos, houve a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação.

(TJ-MT, N.U 1000142-37.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. 11 (ONZE) HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cancelamento de voo, por motivos técnicos, sem qualquer prova satisfatória, e a realocação do Consumidor após 11 (onze) horas, constitui falha na prestação do serviço. 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1009586-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VOLTA EM APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS. EVENTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no adiantamento do voo contratado, sendo o consumidor aproximadamente 53 horas do voo originalmente contratado, viola a Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil que é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1026551-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, considerando a extensão do dano e as intercorrências vivenciadas, em especial o motivo da viagem e a ausência de assistência, fixo o valor a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo adequado e razoável em cotejo com o quadro fático sem importar em excesso ou enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e condenar a empresa ré ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024